Tribunal: TJSP
Processo: 1003346-22.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Relação jurídica estabelecida por contrato de adesão – Forma que, por si só, não

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Relação jurídica estabelecida por contrato de adesão – Forma que, por si só, não acarreta nulidade - Possibilidade de revisão do contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do ajuste firmado entre as partes – Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do CDC - Capitalização de juros – Inocorrência, em sua acepção legal, quando da celebração do contrato – Incidência, apenas, de método composto de formação da taxa de juros, calculada previamente ao início da relação contratual – Procedimento que não se confunde com a capitalização de juros propriamente dita, tampouco é proibido pelo ordenamento jurídico vigente, de acordo com o entendimento do C. STJ, sedimentado na forma do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS) – Contrato, na hipótese, que informou de modo claro e transparente o método de cálculo dos juros e as condições dos encargos ajustados – Seguro (CDC PROTEGIDO VIDA/EMPREGO) – Cobrança incabível, uma vez o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Resp 1.639.320-SP, em regime de recurso repetitivo) – Argumento relativo à impossibilidade de exigência das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato – Impossibilidade de análise nesta oportunidade, em razão da vedada inovação recursal – Sentença de improcedência reformada – Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003346-22.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TATIANE
APARECIDA
DA
SILVA
PONTES,
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, na parte conhecida, V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003346-22.2017.8.26.0009 - São Paulo
2
VOTO No: 29794
APEL.No: 1003346-22.2017.8.26.0009
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : TATIANE APARECIDA DA SILVA PONTES
APDO. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A
(BANCO ABN AMRO REAL S/A)
AÇÃO REVISIONAL
Contrato de financiamento para
aquisição de veículo Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo,
do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais
incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial
uniformizado sobre o tema Relação jurídica estabelecida por
contrato de adesão
Forma que, por si só, não acarreta
nulidade - Possibilidade de revisão do contrato para, se o caso,
restabelecer a harmonia do ajuste firmado entre as partes
Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do CDC -
Capitalização de juros Inocorrência, em sua acepção legal,
quando da celebração do contrato Incidência, apenas, de
método composto de formação da taxa de juros, calculada
previamente ao início da relação contratual Procedimento que
não se confunde com a capitalização de juros propriamente
dita, tampouco é proibido pelo ordenamento jurídico vigente,
de acordo com o entendimento do C. STJ, sedimentado na
forma do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS)
Contrato, na hipótese, que informou de modo claro e
transparente o método de cálculo dos juros e as condições dos
encargos
ajustados

Seguro
(CDC
PROTEGIDO
VIDA/EMPREGO)
Cobrança incabível, uma vez o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Resp
1.639.320-SP, em regime de recurso repetitivo) Argumento
relativo à impossibilidade de exigência das tarifas de cadastro,
avaliação do bem e registro de contrato Impossibilidade de
análise nesta oportunidade, em razão da vedada inovação
recursal Sentença de improcedência reformada Recurso
parcialmente provido, na parte conhecida.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
213/217,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedente o pedido formulado em ação revisional de
contrato de financiamento para aquisição de veículo movida
em face do apelado, condenando-a ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003346-22.2017.8.26.0009 - São Paulo
3
Afirma que a r. decisão não pode prosperar,
alegando, em suma: que devem ser aplicados à hipótese dos
autos os dispositivos do CDC; que o contrato celebrado
entre as partes é de adesão e dotado de cláusulas abusivas;
que o princípio do pacta sunt servanda já foi superado; que
a capitalização de juros é vedada, ante a ausência de
informação ao consumidor em relação aos juros reais
contratados; que a utilização do método de cálculo
denominado Tabela Price que adota juros compostos - deve
ser excluída, de modo que o valor da dívida deve ser
apurado aplicando-se o método Gauss; que a exigência das
tarifas de cadastro, registro de contrato, avaliação do bem
e de seguro é indevida; que não é cabível a exigência da
tarifa de cadastro quando houver relacionamento anterior
estabelecido entre as partes.
Recurso regularmente processado e contrariado.
É o relatório.
Antes do mais, não há dúvida de que os
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor se aplicam
aos contratos bancários, porquanto assim explicitam a
Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça e o C.
Supremo
Tribunal
Federal,
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2.591-1.
Entretanto, a aplicação do mencionado codex não
significa conceder tudo quanto o consumidor pretende, como
se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie
e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema.
No
tocante
à
natureza
adesiva
do
contrato,
registre-se que tal característica, por si só, não implica
abusividade de suas cláusulas, tampouco acarreta a nulidade
da contratação, não havendo vedação legal à sua utilização,
nem mesmo pelo Código de Defesa do Consumidor. Basta o
exame do que normalmente acontece para se verificar que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003346-22.2017.8.26.0009 - São Paulo
4
cada vez mais usual a contratação sob a forma de adesão,
notadamente em negócios jurídicos que se submetem às normas
fixadas pelo Estado.
Não é demais também observar que o princípio do
pacta sunt servanda não mais é tratado como uma verdade
absoluta; logo, possível a intervenção judicial, se o caso,
para se restabelecer a harmonia do contrato, de modo que
não há se cogitar em transgressão ao princípio da
intangibilidade do ato jurídico perfeito e o da boa-fé
contratual.
Consigne-se, ainda, que, nos termos dos artigos
54, § 4o, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, é
cabível a revisão quando o contrato importar ônus ao
consumidor ou contiver cláusulas que permitam a fixação
unilateral de encargos abusivos no contrato.
Superadas essas questões, não há como se acolher a
tese relativa à capitalização de juros.
Isso porque, no tocante à operação de crédito ora
discutida, quando de sua constituição, inexistente a
capitalização de juros propriamente dita, uma vez que o
respectivo instrumento, de maneira clara e específica,
estipula a cobrança de juros calculados previamente ao
início do cumprimento da obrigação, com indicação das
prestações em valores fixos e iguais, e referência à taxa
mensal e à correspondente taxa anual efetiva, apuradas de
acordo com método matemático composto de formação de juros
(sistema utilizado para calcular a equivalência de taxas de
juros no tempo), procedimento este que não se confunde com
a capitalização, em sua acepção legal, já que esta prática,
por sua vez, pressupõe a incorporação de juros devidos e
vencidos ao capital, para efeito de incidência de novos
juros, circunstâncias estas não consideradas na formação da
taxa de juros pelo método composto, porque ele não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003346-22.2017.8.26.0009 - São Paulo
5
atingido pela situação de haver ou não pagamento tempestivo
de juros vencidos.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça,
em regime de recursos repetitivos, no REsp 973.827/RS, de
relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti, já teve a
oportunidade de decidir que não implica em capitalização de
juros a tão só formação da taxa de juros pelo método
composto
da
matemática
financeira,
tampouco
a
sua
utilização é proibida pelo Decreto no 22.626/1933.
Concluiu-se, aliás, no referido precedente, a
seguinte tese: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
A propósito do tema, releva ainda mencionar a
brilhante lição apresentada naquele aresto:
“O processo composto de formação da taxa de juros é
método abstrato de matemática financeira, utilizado para a
própria formação da taxa de juros a ser contratada, e, portanto,
prévio ao início de cumprimentos das obrigações contratuais. A
taxa nominal de juros, em período superior ao período de
capitalização
(vg,
taxa
anual,
capitalizada
mensalmente),
equivale a uma taxa efetiva mais alta. Pode o contrato informar
a taxa anual nominal, esclarecendo que ela (a taxa) será
capitalizada mensalmente; ou optar por consignar a taxa efetiva
anual e a taxa mensal nominal a ela correspondente. Não haverá
diferença na onerosidade da taxa de juros e, portanto, no valor
a ser pago pelo devedor. Trata-se, portanto, apenas de
diferentes formas de apresentação da mesma taxa de juros,
conforme o tempo de referência. Por ser método científico,
neutro, abstrato, de matemática financeira, não é afetado pela
circunstância, inerente à cada relação contratual, de haver ou
não haver o pagamento tempestivo dos juros vencidos.
Por outro lado, ao conceito de juros capitalizados
(devidos e vencidos), juros compostos (devidos e vencidos),
capitalização ou anatocismo é inerente a incorporação ao capital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003346-22.2017.8.26.0009 - São Paulo
6
dos juros vencidos e não pagos, fazendo sobre eles incidir novos
juros. Não se trata, aqui, de método de matemática financeira,
abstrato, prévio ao início da vigência da relação contratual,
mas de vicissitude intrínseca à concreta evolução relação
contratual”.
E continua: “Assim, embora o método composto de
formação da taxa de juros seja comumente designado, em textos
jurídicos e matemáticos, como 'juros compostos', empregada esta
expressão também como sinônimo de 'capitalização', 'juros
capitalizados' e 'anatocismo', ao jurista, na construção do
direito civil, cabe definir a acepção em que o termo é usado na
legislação, a fim de que os preceitos legais e respectivas
interpretações jurisprudenciais não entrem em contradição,
tornando incoerente o sistema.
Tomando por base essas premissas, concluo que o
Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de
juros compostos (taxas capitalizadas), a qual, repito, não se
confunde com capitalização de juros em sentido estrito
(incorporação de juros devidos e vencidos ao capital, para
efeito de incidência de novos juros, prática vedada pelo art. 4o
do citado Decreto, conhecida como capitalização ou anatocismo).
A restrição legal ao percentual da taxa de juros não é
a vedação da técnica de juros compostos (mediante a qual se
calcula a equivalência das taxas de juros no tempo, por meio da
definição da taxa nominal contratada e da taxa efetiva a ela
correspondente), mas o estabelecimento do percentual máximo de
juros cuja cobrança é permitida pela legislação, vale dizer,
como regra geral, o dobro da taxa legal (Decreto 22.626/33, art.
1o) e, para as instituições financeiras, os parâmetros de
mercado, segundo a regulamentação do Banco Central (Lei
4.595/64).
Dessa forma, se pactuados juros compostos, desde que a
taxa efetiva contratada não exceda o máximo permitido em lei
(12%, sob a égide do Código Civil de 1916, e, atualmente, a taxa
legal prevista nos arts. 406 e 591 do Código vigente, limites
estes não aplicáveis às instituições financeiras, cf. Súmulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003346-22.2017.8.26.0009 - São Paulo
7
596 do STF e 382 do STJ e acórdão da 2a Seção do STJ no REsp
1.061.530, rel. Ministra Nancy Andrighi) não haverá ilegalidade
na fórmula adotada no contrato para o cálculo da taxa efetiva de
juros embutidos nas prestações”.
Concluiu, assim, que "a mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica,
portanto, capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto", o que, como
já analisado, não é vedado pelo ordenamento jurídico
vigente.
Destarte, no contrato ora discutido, não há
capitalização de juros para ser excluída.
Também não possui nenhuma relevância a tese
relativa à ilegalidade do emprego da Tabela Price, sob a
alegação de que este método aplica juros compostos,
porquanto, ainda que fosse admitida tal hipótese, o
ordenamento jurídico vigente, como se viu, para a formação
da taxa de juros, não proíbe o sistema de juros compostos
(método matemático financeiro, abstrato e prévio ao início
da vigência da relação contratual), comumente tratado, de
maneira indevida, inclusive pelo recorrente, como sinônimo
de capitalização de juros em sentido estrito (incorporação
de juros devidos e vencidos ao capital).
Daí porque, tendo em vista os termos do contrato
ora discutido, não ser possível acolher as contas
apresentadas pela apelante, que refez os cálculos dos juros
utilizando-se do método simples, quando, na verdade, como
já dito, a taxa de juros, na hipótese, foi ajustada de
acordo com o método matemático composto de formação de
juros.
Nesse diapasão, considerando-se que consta do
contrato, de forma clara e expressa, a quantia relativa ao
principal, os encargos, as taxas mensal e anual de juros, a
quantidade e o valor fixo das parcelas que a apelante se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003346-22.2017.8.26.0009 - São Paulo
8
comprometeu a pagar, não há fundamento para a modificação
do método de cálculo das prestações, tampouco para se falar
em violação à boa-fé contratual ou ausência de informação e
clareza por parte da instituição financeira.
Dentro desse contexto, sabia a apelante qual era
a exata taxa de juros que pagaria, e tinha plena condição,
se quisesse, de até pesquisar, entre outras instituições
financeiras, a oferta do financiamento em melhores condições. Portanto, diferentemente do aludido pela
apelante, o contrato objeto da demanda, inclusive no que
se refere ao método de cálculo dos juros, não poderia ser
mais transparente e claro, uma vez que, como já mencionado, as regras do ajuste foram expressas e
cristalinas quanto ao seu alcance, tendo a recorrente
manifestado a sua adesão de forma livre e voluntária, sem
haver qualquer demonstração ou mero indício de vício de
vontade, de modo que nada há para ser alterado.
No que se refere ao seguro (CDC PROTEGIDO
VIDA/EMPREGO), conforme o entendimento fixado pelo C. STJ
em regime de recurso repetitivo (Resp 1.639.320-SP), “nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada”.
Isso porque, embora a contratação do seguro seja
uma faculdade do consumidor, não lhe é dada a opção de
contratar seguro de outra seguradora senão daquela integrante do mesmo grupo econômico da instituição
financeira que concedeu o crédito, de modo que deve ser
reconhecida a abusividade de sua cobrança.
De sua vez, nada a deliberar acerca do argumento
trazido pela apelante, no que diz respeito à exigência das
tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003346-22.2017.8.26.0009 - São Paulo
9
contrato, pois trata-se de matéria não invocada na petição
inicial e que, portanto, caracteriza a vedada inovação
recursal, o que impede seja ela analisada neste momento
processual e, consequentemente, o conhecimento do apelo
nesta parte.
Em vista dessas circunstâncias a reforma da r.
sentença se impõe, a fim de se julgar parcialmente
procedente o pedido formulado na presente ação, para se
afastar a exigência do seguro (CDC PROTEGIDO VIDA/EMPREGO),
devendo os valores indevidamente cobrados e efetivamente
pagos a tal título
o que será apurado em fase de
liquidação serem restituídos pelo apelado à apelante, de
forma simples, com atualização monetária pelos índices da
Tabela Prática deste E. Tribunal desde os respectivos
desembolsos, a fim de se compensar a apelante pelos efeitos
inflacionários da moeda, e juros moratórios de 1% ao mês a
contar da citação (art. 405 do Código Civil).
Diante da sucumbência recíproca, as custas e
despesas processuais deverão ser rateadas entre as partes,
na proporção de 50% para cada, arcando cada qual com os
honorários advocatícios de seus respectivos adversos, que
ficam mantidos no percentual fixado em 1o grau.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso, na parte conhecida.
PAULO PASTORE FILHO
Relator